Tribunal: TJMT
Processo: 1047738-84.2025.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047738-84.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[Superintendente de Informações da Receita Pública da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS - CPF: 258.546.586-15 (APELADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Remessa necessária
com
apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que concedeu mandado de segurança preventivo para afastar a exigência de ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos acostados aos autos comprovam ato coator concreto, atual ou iminente, apto a justificar a impetração preventiva; e (
ii
) saber se o mandado de segurança preventivo pode funcionar como salvo-conduto genérico contra eventuais exigências fiscais futuras.

III.
Razões de decidir

3.
O mandado de segurança preventivo em matéria tributária exige a demonstração de ato concreto ou preparatório da autoridade coatora. O único documento apresentado é guia de recolhimento emitida por iniciativa do próprio impetrante, sem auto de infração, intimação ou notificação fiscal.

4.
Episódio isolado de recolhimento voluntário não configura conduta reiterada da Administração capaz de justificar tutela preventiva genérica. O
writ
não possui caráter normativo permanente e não pode ser utilizado como salvo-conduto para situações futuras e incertas.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Recurso provido.
S
entença retificada
, e
m sede de remessa necessária
,
para denegar integralmente a segurança.

Tese de julgamento: "O mandado de segurança preventivo em matéria tributária pressupõe ato concreto ou preparatório da autoridade coatora que revele ameaça real e iminente a direito líquido e certo, sendo inadmissível sua utilização como salvo-conduto genérico fundado em mero temor de futura exigência fiscal."

----------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009,
arts
. 1º e 25; RICMS/MT/2014, art. 580, II-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.771.531/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.05.2019; TJMT, N.U 0004422-28.2020.8.11.0004, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.07.2023; TJMT, N.U 1006965-70.2023.8.11.0007, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.06.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 360499933)
proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança.
1047738-84.2025.8.11.0041,
impetrado por
Orlando
M
árcio
G
omes
N
ovais
, concedeu a ordem
para assegurar o direito líquido e certo de não submeter o impetrante a tributação pelo ICMS nas operações de transferências de mercadorias realizadas para os estabelecimentos da mesma empresa (matriz e demais filiais).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato
Grosso
suscita
, em preliminar, decadência do direito de impetração (art. 23, Lei nº 12.016/2009), argumentando que o prazo de 120 dias teria se iniciado com a publicação dos Decretos
nºs
650/2023, 657/2024 e 706/2024, tratando-se de atos normativos com efeitos concretos e permanentes. Alega, ainda, o descabimento do mandado de segurança preventivo por impugnação de lei em tese (Súmula 266/STF) e a inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória.

No mérito, sustenta que a exigência não incide sobre a transferência em si, hipótese afastada pelo STF, mas sobre o ICMS anteriormente diferido, cujo fato gerador ocorreu em operação antecedente de aquisição dos semoventes, sendo a saída interestadual mero marco de interrupção do diferimento (art. 580, II-B, RICMS/2014). Requer o provimento do recurso e a denegação da segurança.

Contrarrazões no Id.
360499935
, pugnando
pelo não provimento
do apelo
, sustentando: (i) inocorrência de decadência, dado o caráter de trato sucessivo da obrigação; (
ii
) cabimento do mandado de segurança preventivo, fundado em ameaça concreta documentalmente
demonstrada; (
iii
) inexistência de prova de que os animais foram adquiridos com diferimento; e (
iv
) impossibilidade de exigência indireta de tributo sobre operação reconhecida como não tributável pelo STF.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
374042363
, pelo não
provimento
do recurso do Estado
e a ratificação da sentença
.

É o relatório.

VOTO

–
PRELIMINARES

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

O recurso de apelação
apresentado pelo Estado de Mato Grosso
suscita, preliminarmente, a ocorrência de decadência do direito de impetração, com fundamento no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, bem como o descabimento do mandado de segurança preventivo por suposta impugnação de lei em tese, vedada pela Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal.

Não obstante as razões ora apresentadas,
é preciso reconhecer que, embora relevante
s
sob o prisma processual, a
s referidas
quest
ões
se apresenta
m
de forma indissociável do exame do próprio mérito do
writ
, razão pela qual a
s
preliminar
es

suscitadas
se confunde
m
com o mérito do recurso, devendo ser

examinada
s
conjuntamente.

É como voto.

VOTO

– MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de remessa necessária com apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 360499933)
proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
1047738-84.2025.8.11.0041,
impetrado por
Orlando
M
árcio
G
omes
N
ovais
, concedeu a ordem
para assegurar o direito líquido e certo de não submeter o impetrante a tributação pelo ICMS nas operações de transferências de mercadorias realizadas para os estabelecimentos da mesma empresa (matriz e demais filiais).

Na origem, o impetrante alegou exercer atividade agropecuária nas Fazendas
Santa Clara
(MT) e
Santa Terezinha
(GO), necessitando deslocar animais entre essas propriedades, sustentando que a SEFAZ/MT
exige
o recolhimento do ICMS sobre as operações de deslocamento de rebanho bovino
realizadas.

Pois bem.

O mandado de segurança, conforme disposto no artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, constitui remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado exclusivamente à proteção de direito líquido e certo, não comportando dilação probatória.

Para sua configuração, exige-se a demonstração inequívoca de ato de autoridade, ilegal ou com abuso de poder, que viole ou ameace violar direito subjetivo da parte impetrante.

No caso, a parte imputa ao Estado de Mato Grosso a prática de ato coator consistente na exigência de ICMS nas operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de sua titularidade.

A tese jurídica invocada —
não incidência do ICMS em transferências entre estabelecimentos do mesmo titular
— encontra-se, de fato, definitivamente pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADC 49 e Tema 1099) e pela Súmula/STJ.

Contudo, a tese jurídica sustentada não supre a ausência dos pressupostos fáticos indispensáveis à sua aplicação concreta.

Com efeito, em análise dos documentos que instruem a peça inicial, observa-se que o único documento apresentado pela parte impetrante/apelada, como prova pré-constituída quanto à alegada cobrança indevida que busca afastar, foi acostado no Id.
360499917
. Trata-se de
“Documento de Arrecadação – DAR”
, com especificação da receita como sendo
“ICMS NORMAL
– RECOLHIMENTO MENSAL
”
, emitido a partir de ato voluntário da própria parte impetrante/apelada em
04/2025
, ou seja, 01 (um)
mês
antes da impetração do
mandamus
.

Ainda que se considere a alegada exigência, a existência de um único caso pretérito envolvendo a parte impetrante, ora apelada, não se revela suficiente para constituir prova inequívoca de conduta reiterada, sistemática e habitual por parte da Administração Pública, capaz de justificar a concessão de tutela preventiva genérica e abstrata.

Nesses termos, verifica-se que não existe nenhum ato administrativo concreto praticado pela autoridade impetrada que caracterize coação atual ou iminente, na medida em que não há: (i) auto de infração; (
ii
) intimação fiscal; (
iii
) notificação preliminar a lançamento tributário; termo de início de fiscalização; e/ou (
iv
) qualquer outro ato preparatório de autuação.

Não se pode concluir, a partir de episódio isolado, que a autoridade coatora adotou como política fiscal a prática indiscriminada de atos ilegais e que, por consequência, a parte impetrante estaria na iminência de sofrer reiterados atos lesivos em seu desfavor.

Nesse ponto, destaca-se que o
Estado apelante, por sua vez, não nega a premissa constitucional estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, reconhece expressamente que, a partir de 1º de janeiro de 2024, não incide ICMS sobre as operações interestaduais de simples transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Contudo, afirma que
tem exigido
o recolhimento do ICMS anteriormente diferido
,
tributo cujo fato gerador já teria ocorrido em operação antecedente de aquisição dos semoventes, e cujo momento de pagamento é determinado, na sistemática do diferimento, pela ocorrência do evento descrito no art. 580, inciso II-B, do RICMS/2014, qual seja, o deslocamento interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular.

Desse modo, r
egistre-se que não basta a simples suposição ou temor do impetrante/apelante de se ver compelido a recolher tributo. É necessário que a ameaça ao direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade impetrada.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
“orienta-se no sentido de que cabe Mandado de Segurança preventivo em matéria tributária,
se houver justo receio de o Fisco exigir o tributo impugnado, o que não se verifica no caso em tela
”.
(
AgInt
no REsp 1771531/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 14.5.2019).
[sem destaque no original].

Dessa forma, ausente a comprovação de ameaça ou risco de lesão a direito líquido e certo, incabível o manejo de mandado de segurança preventivo, pois lastreado em presunção sobre possibilidade de ofensa a direito subjetivo de não recolher ICMS

sobre as operações interestaduais de simples transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Assim, não se pode, por meio da ação mandamental, garantir salvo-conduto para situações futuras, pois é sabido que o
writ
não tem características normativas e genéricas, de alcance permanente.

Sobre o tema, já se pronunciou esse e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao concluir que
“não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo, com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia”.
(
N.U
0004422-28.2020.8.11.0004, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e
Coletivo, j. em
04.7.2023).

Ainda sobre o tema, a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo dispõe que
“embora seja ilegal a cobrança de ICMS pelo deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, para viabilizar a concessão de mandado de segurança preventivo, é necessária a materialização do ato administrativo que se questiona, qual seja, a tributação, o que não se visualiza na espécie. Não é cabível, por meio do mandado de segurança preventivo, garantir salvo conduto para situações futuras, pois é sabido que não tem o writ características normativas e genéricas, de alcance permanente.
(
N.U
1006965-70.2023.8.11.0007, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. em
25/06/2024).

Impõe-se, portanto,
o provimento do apelo e,
em sede de remessa necessária, a retificação da sentença para denegar integralmente a segurança.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
a
o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
e
RETIFICO
a sentença
sob remessa necessária
,
a fim de

DENEG
AR
INTEGRALMENTE
a segurança, por ausência de demonstração de ato coator concreto, atual ou iminente, e, consequentemente, de direito líquido e certo passível de tutela na via mandamental.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026